Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713239-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBERSON LUIS DAS NEVES SILVA AGRAVADO: PLANETA VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cleberson Luis das Neves Silva interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF, na Ação de Indenização (Processo n.o 0713504-28.2021.8.07.0001) que indeferiu a tutela de urgência. Intimada para se manifestar sobre a perda do interesse recursal, a parte agravante ficou inerte, conforme certidão de ID 26522101. O Ofício no 2435/2021 do Juízo a quo (ID 26802046), informa que houve sentença homologatória de acordo e, em consequência, extinção do feito principal, sem exame do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, b, do CPC. Estas circunstâncias corroboram a superveniente perda do interesse recursal do Agravante, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do mérito do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, por restar prejudicado. Preclusas as vias impugnativas, informe ao Juízo de origem e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2021, 16:31:38. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator